Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701357-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: NOELI VIEIRA 01636231985, NOELI VIEIRA BARRETO D E S P A C H O Faculto à agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator